Tribunal: TJES
Processo: 5000142-91.2023.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000142-91.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: FERNANDA ALVES VARGENS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Narra a autora que na data de 17/11/2022 os prepostos da ré foram até sua propriedade e constataram suposta irregularidade em sua instalação, n.º 160416696, situação que não era de seu conhecimento. A requerente dirigiu-se até o escritório da EDP onde recebeu apenas o demonstrativo de cálculo e o n.º do TOI, sem ter sido oportunizado as informações necessárias ou oportunidade de contraditório. Razão pela qual buscou o judiciário para pleitear: A) liminar para que a ré se abstenha de realizar o corte de energia, B) Declaração de inexistência do débito de R$4.634,04 e C) condenação da requerida no pagamento de R$15.000,00 título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para confirmar os efeitos da liminar deferida nos autos e declarar inexistente o débito no valor de R$4.634,04 referente ao TOI n.º 9783544 e improcedente o pedido contraposto e de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a requerida teve a oportunidade de realizar a referida perícia ao remover o relógio e demonstrar tal prova como documento ao longo do processo, o que não o fez. Ademais, as provas acostadas aos autos são suficientes para o deslinde do processo.

6. A parte requerente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto à responsabilidade do autor quanto à referida irregularidade (CPC, art. 373, inciso II). Trata-se de procedimento administrativo unilateral realizado pela ora recorrente, id. n.º 7449102. Acertada a decisão de piso ao julgar pelo cancelamento das dívidas relativas ao TOI objeto dos autos, uma vez que realizado à revelia do consumidor, violando, portanto, a exegese do Art. 592, inciso IV da resolução 1000/2021 da Aneel. Estando configurada a inobservância do devido processo legal torna-se justificada a declaração de inexistência de dívida entre as partes. Razão pela qual, inexiste possibilidade de procedência do pedido contraposto.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)